Tribunal: TJDFT
Processo: 0703357-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703357-77.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: CLM-EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO SERVITUDINÁRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS. SERVIDÃO DE ÁGUAS. CÓRREGO “BARRO PRETO”. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL OFICIAL. FORMAÇÃO DO PERITO E METODOLOGIA EMPREGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Suficientemente esclarecida a aptidão técnica do perito engenheiro civil para a realização da perícia objeto dos autos, a rejeição da impugnação nesse particular é medida que se impõe. 2. A metodologia apresentada e empregada pelo perito judicial para a apuração das perdas e danos suportados pelos autores se baseou em coeficientes e percentuais mínimos de área de cultivo e de produtividade em virtude do transcurso do tempo e da complexidade do trabalho pericial, de maneira que se infere ser o valor apurado o menor possível, segundo tal metodologia, razão pela qual deve ser tida por adequada. Ademais, por ocasião da abertura dos trabalhos periciais, em cuja reunião estava presente representante técnico do ente federado, nenhuma objeção, colocação ou diligência foi apresentada ou requerida quando o Senhor Perito apresentou e detalhou como seria realizada a perícia e a metodologia a ser utilizada. Assim, a impugnação posterior referente à formação do perito e à metodologia empregada mostrase contraditória e incompatível com os deveres de cooperação e de compromisso com a duração razoável do processo imposto a todos aqueles que participam da relação processual, mormente quando se trata de perícia complexa em feito que já tramita há décadas. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 345, inciso II, e 479, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a ausência de indicação, pelo juízo, dos motivos que levaram a considerar as conclusões do laudo pericial, a despeito de se tratar de discussão sobre direitos indisponíveis. Alega cerceamento de defesa nesse aspecto e que não foram fundamentadamente apreciadas suas impugnações ao laudo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1889066/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021). Também, não merece seguir o especial no tocante ao mencionado vilipêndio aos artigos 345, inciso II, e 479, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “O Distrito Federal, no IDs 37370472 e 37370482, apresentou manifestação de seu assistente técnico, pela qual impugnada a formação do perito e a metodologia empregada na confecção do laudo” (ID Num. 28901693 - Pág. 9), que “Sobre o parecer técnico apresentado pelo Distrito Federal, o Perito do juízo se manifestou no ID 39430955, oportunidade em que rechaçou os apontamentos apresentados no parecer técnico do Distrito Federal, ratificando o laudo de ID 34316894” (ID Num. 28901693 - Pág. 9), e que “Pela decisão impugnada de ID 52502670 (embora a referência a intempestividade da impugnação do Distrito Federal, o que não é, haja vista que o Laudo de ID 34316894 constitui versão definitiva e retificada dos laudos anteriores e sobre o qual as partes foram instadas a se manifestar pelo juízo a quo), examinada, expressa e fundamentadamente, os itens da insurgência do Distrito Federal quanto à formação do perito e à metodologia empregada” (ID Num. 28901693 - Pág. 9). Desse modo, rever a decisão colegiada é providência sabidamente incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017